Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-17.2017.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – TUTELA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO APELO – PEDIDO PREJUDICADO – CONVIVÊNCIA FAMILIAR – DIREITO ASSEGURADO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – GENITORA – NÃO DETENTORA DA GUARDA – CRIANÇA – DIREITO CONVIVÊNCIA/VISITAÇÃO – FORMA ASSISTIDA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO RISCOS – VÍNCULO AFETIVO FAMILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE – SALUTAR DESENVOLVIMENTO INFANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento do apelo enseja a perda do objeto quanto ao pleito de concessão de tutela de urgência. Pedido prejudicado.
2. O direito fundamental da criança à convivência familiar garantido pelo Art. 227 da Constituição Federal é também assegurado pelo Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe ser “direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.
3. É assegurado não apenas à genitora o direito de convivência/visitação à sua filha menor que está sob a guarda judicial de terceira pessoa, mas à própria criança visando atender ao seu melhor interesse, como decorrência do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
4. É desnecessária a convivência de forma assistida pela Guardiã judicial ou pessoa de sua confiança se ausentes elementos nos autos que evidenciem que a criança teria sua integridade física ou emocional comprometida, sobretudo se no decorrer do processo, que tramita há mais de 3 (três) anos, a genitora procedeu à sua visitação de forma não assistida, inclusive com o pernoite da menor, conforme autorizado judicialmente, sem qualquer intercorrência significativa ou comprovada nos autos de risco ou prejuízo à criança, e se tampouco houve tentativa de evasão com esta a outro Estado da Federação.
5. Não se mostra razoável ou justificável privar a genitora, que não detém a guarda da menor, de conviver com sua filha sem a presença de terceiros, sobretudo se o direito à convivência objetiva fortalecer o vínculo afetivo familiar imprescindível ao salutar desenvolvimento da infante.
6. Apelação Cível provida.